Tribunal: STF
Processo: ARE 1269623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS MANTIDA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO SÓCIO – POSSIBILIDADE – PENHORA ON-LINE – MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a instauração da cautelar fiscal (arts. 1º e 2º, da Lei n.º 8.397/92) posto que ser incontroversa a existência de certidão de dívida ativa (CDA) sem pagamento, estando em trâmite a execução fiscal. II - Não se verificando o oferecimento de bens suficientes para a garantia da execução deve ser mantida a indisponibilidade dos bens da empresa e sócio agravados, inclusive a penhora via BACEN JUD, haja vista restar configurada a excepcionalidade apta a ensejar a referida medida. III - Consoante estabelece o § 2º, do art. 4º, da Lei 8.397/92, é possível que a indisponibilidade recaia sobre os bens do sócio administrador. No caso concreto, verificou-se, ainda, que não foi interposto qualquer recurso, em tempo oportuno, em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravante, de modo que a questão se encontra preclusa.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, II e LIV; 170, IV; todos da CF. Sustenta que: (i) “a manutenção da presente Medida Cautelar nos termos em que decretada viola flagrantemente a própria legislação de regência do tema”; (ii) “da simples análise dos autos, vê-se que o débito se encontra devidamente garantido em sede de Execução Fiscal”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Sabe-se que o prequestionamento é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, devendo haver prévia discussão acerca da matéria arguida nas razões do apelo, pelo Tribunal de origem. 
    No presente caso, tal requisito não está devidamente preenchido, uma vez que os dispositivos tidos como ofendidos não foram aventados no acórdão, faltando a discussão explícita sobre a mencionada violação. 
    O voto condutor do julgamento em nenhum momento fez referência ao citado dispositivo legal. Dessa forma, torna-se inviável o apelo, incidindo ao caso o óbice contido na Súmula 282 do STF. 
    (…)
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências requeridas em sede de juízo de prelibação. 
    Posto isso, nega-se seguimento ao presente recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Nesse sentido, confira-se o julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da súmula 735 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (AI 741.770-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator